Tribunal: TJMT
Processo: 1015839-95.2019.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015839-95.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEREZ ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 12.869.243/0001-40 (APELADO), SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RODRIGO PEREZ LTDA - CNPJ: 34.999.470/0001-22 (APELADO), CLÍNICA DE ALERGIA E PNEUMOLOGIA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO A UMA EMPRESA E IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CITRA PETITA – INEXISTÊNCIA – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO – CONCLUSÃO DIVERSA DA SENTENÇA - ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PEDIDOS – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – PONTO NÃO QUESTIONADO NO RECURSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Sentença é citra petita quando fica aquém do pedido do autor ou deixa de enfrentar e decidir a causa de pedir ou alegação de defesa apresentada pelo réu. Não há que se falar em julgamento citra petita, quando o julgador faz referência à tese da parte, porém, perfilha interpretação diversa.” (N.U 1000987-59.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 08/07/2023).

2. Em que pese a alegação de necessidade de ilegitimidade passiva, percebe-se que a sentença afastou corretamente a responsabilidade da empresa ilegítima e enfrentou o mérito, concluindo pela inexistência de qualquer irregularidade por parte do ente público, fato esse não questionado e, portanto, incontroverso.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

RODRIGO PEREZ LTDA

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, M.M. Juiz Márcio Rogério Martins, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1015839-95.2019.8.11.0003 ajuizada em face de
RODRIGO PEREZ EIRELI – ME
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa RODRIGO PEREZ EIRELI – ME, julgando extinto sem resolução de mérito em relação a ela, bem como improcedentes o pleito inicial, nos termos do art. 487, I do CPC.

Em suas razões, recursais, o apelante sustenta que a em contestação a empresa alegou sua ilegitimidade passiva, mas que “
o nome da empresa constante da exordial, equivocadamente, foi o da empresa Rodrigo Perez Eirele – ME, mas tal preliminar foi devidamente rechaçada pelo Ministério Público, tendo sido inclusive requerida a retificação do polo passivo, vez que se tratou de erro meramente material
”.

Aponta também que “
independente do nome da empresa, o CNPJ que constou na Petição Inicial e que foi utilizado quando do seu protocolo no PJE está correto, qual seja, CNPJ 12.869.243/0001-40, além de o endereço e proprietário da empresa serem os mesmos
”.

Aduz que o juízo de origem ignorou o pedido de alteração do polo passivo quando deveria ter concedido o prazo de 15 dias para a parte autora alterar a petição inicial e substituir a parte requerida, nos termos do art. 338 do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença para que seja analisado o pleito de substituição do polo passivo.

Contrarrazões pela apelada Rodrigo Perez Ltda. no id. 156131193.

O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões, conforme manifestação em id.

156131194.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso – id. 156131193.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório,
trata-se de apelação cível interposta pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, M.M. Juiz Márcio Rogério Martins, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1015839-95.2019.8.11.0003 ajuizada em face de
RODRIGO PEREZ EIRELI – ME
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa RODRIGO PEREZ EIRELI – ME, julgando extinto sem resolução de mérito em relação a ela, bem como improcedentes o pleito inicial, nos termos do art. 487, I do CPC.

O juízo
a quo
reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa
Rodrigo Perez EIRELI – ME e julgou improcedente o pleito inicial em relação ao Estado de Mato Grosso. Colhe-se a seguinte fundamentação:

“
Da preliminar de Ilegitimidade Passiva da empresa Rodrigo Perez
Verifica-se que a ação foi proposta em face da empresa Rodrigo Perez Eirele – ME, cujo nome fantasia é Clínica de Alergia e Pneumologia, entretanto a referida empresa não participou do procedimento licitatório em questão, mas sim a empresa Perez Atendimento Ambulatorial e Hospitalar Ltda, conforme se observa no resultado da dispensa de licitação anexado em Id. 30680813 – pág. 11/17, e do contrato da dispensa de licitação em Id. 30680815 – pág. 1 –.

Assim, a empresa que participou e venceu a Licitação foi a empresa Perez Atendimento Ambulatorial e Hospitalar Ltda, logo não há legitimidade alguma da empresa Rodrigo Perez Eirele – ME para figurar no polo passivo, pois sequer participou da licitação.

Desta feita,
acolho
preliminar de ilegitimidade passiva da parte Rodrigo Perez Eirele – ME.

Do Mérito

No que se refere à Ação Civil Pública, cumpre ressaltar que o artigo 127 da Constituição Federal dispõe que incumbe ao Ministério Público à defesa
"da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis"
.

Ainda, o artigo 129, incisos II e III, atribui-lhe também o dever de:

“II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;”

Cinge-se a questão posta a julgamento acerca da suposta ilegalidade do ente público estadual em realizar a contratação de empresas que não apresentem a qualificação técnica exigida na Lei de Licitações e nas normativas do CRM/MT para prestarem serviços no Hospital Regional de Rondonópolis, bem como que não possua no seu quadro número suficientes de profissionais qualificados para prestar atendimento em UTI’s.

Pois bem.

Os serviços pleiteados estão atrelados a saúde pública, para que seja prestada de forma eficiente e em respeito aos mais variados direitos sociais de seus munícipes.

É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Em suma, o
parquet
pretende que o Poder Judiciário determine que o Estado obedeça às normas que regem a licitação, a fim de evitar a contratação de empresas em desacordo com a legislação vigente.

Ocorre que, em que pese o
parquet
alegar que o Estado procedeu com a contratação da empresa Rodrigo Perez Eirele – ME, a referida empresa sequer participou do procedimento licitatório em questão, mas sim a empresa Perez Atendimento Ambulatorial e Hospitalar Ltda, conforme se observa no resultado da dispensa de licitação anexado em Id. 30680813 – pág. 11/17, e do contrato da dispensa de licitação em Id. 30680815 – pág. 1 –.

As alegações de irregularidade levantadas pelo
parquet
são todas sobre a empresa Rodrigo Perez Eirele – ME, e esta sequer participou da licitação, ou seja, não houve contratação de tal empresa, logo a tese narrada na exordial não se encontra em consonância com a realidade dos fatos.

Ademais, não há argumentos na exordial em desfavor da empresa que realmente fora contratada, qual seja, Perez Atendimento Ambulatorial e Hospitalar Ltda.

Logo, não restou comprovado aos autos a autenticidade da narrativa contida na exordial, bem como não há nos autos nenhum indicativo de que o Estado esteja agindo em desacordo com a norma de licitação.

Outrossim, o próprio Estado de Mato Grosso já procedeu com a reanálise do ato administrativo, rescindindo o Contrato Emergencial com a empresa Perez Atendimento Ambulatorial e Hospitalar Ltda e manteve a Empresa Life para prestação do serviço.

Em contrapartida do que alegou o
parquet
, restou demonstrado em peça contestatória que o Estado buscou atuar em consonância com o princípio da legalidade, esclarecendo que a empresa Perez, mesmo após diversas notificações para apresentação dos documentos para assumir o serviço, manteve-se inerte, e que, em razão disso, e com esteio no Parecer n° 206/SGAC/PGE/2020, exarado pela Procuradoria-Geral do Estado, a Administração Pública Estadual imediatamente rescindiu unilateralmente o contrato pactuado com a empresa, de tal forma que a empresa nunca chegou a efetivamente prestar o serviço.

Consequentemente, a empresa Life Gestão e Serviços em Medicina Intensiva LTDA continuou prestando os serviços médicos na UTI da Unidade Hospitalar, em obediência ao princípio da continuidade do serviço público, fato este que o
parquet
buscava em sua exordial, e que foi realizado voluntariamente pelo Estado.

Destaco que a definição e implantação de políticas públicas compete unicamente ao Poder Executivo, e no caso em questão, só poderia o Estado-Juiz intervir em caso de manifesto risco à saúde ou a integridade de pacientes daquela unidade hospitalar, desde que também fosse demonstrada a inércia daquele Poder diante tamanho risco.

Dessa forma, a Administração exerce prerrogativa atribuída em lei, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos sobreditos critérios de mérito administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes.

Assim, o mérito administrativo dos atos discricionários comporta valoração judicial, mas exclusivamente à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em especial acerca de seus aspectos formais, legalidade e legitimidade, o que não é o caso dos autos.

Como se vê, o Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública enquanto esta está atuando de acordo com o princípio da legalidade, sob pena de contrariedade ao princípio da separação dos poderes.

A determinação de que o Estado obedeça às normas que regem a licitação, a fim de evitar a contratação de empresas em desacordo com a legislação vigente somente se faria necessário caso aquele estivesse agindo contrário à norma vigente, e caso não haja atuação em desconformidade da lei, como é o caso dos autos, dependerá de exclusiva conveniência e oportunidade da Administração, constituindo verdadeiro poder discricionário do administrador a verificação da existência de interesse público, nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, atendidas as condições orçamentárias.

Assim, a alegada falta de obediência da norma que rege a licitação não restou comprovada nos autos, estando tal narrativa em desacordo com a realidade dos fatos demonstrados nos autos.

Logo, não justifica a iniciativa, tomada pelo Órgão Ministerial, pois sua atuação implica uma verdadeira substituição da Administração Pública na valoração dos motivos que dão ensejo à realidade administrada.

Vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — POLÍTICA PÚBLICA — PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE NA LISTA FARMACÊUTICA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS — DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO ALTERNATIVO EFICAZ PELO SUS — DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ESPECÍFICO — IMPOSSIBILIDADE — INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO — ILEGALIDADE — RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA. A determinação pelo Poder Judiciário de fornecimento de medicamento fora da lista farmacêutica do SUS, existindo fármaco alternativo eficaz para tratamento da doença disponibilizado pelo Poder Público, resulta em ingerência no campo da conveniência e oportunidade da Administração, contrário aos princípios da legalidade, separação dos poderes e razoabilidade. (N.U 1003683-46.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021).

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO PARA COMARCA ESPECÍFICA – ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO – ATO DISCRICIONÁRIO DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A designação, forma de atuação, estruturação do exercício das atividades da Defensoria Pública Estadual compete ao corpo administrativo dirigente, ante a autonomia que lhe é peculiar, bem como ao Poder Executivo, face a discricionariedade que admite sopesar os critérios pertinentes. 2. É defeso ao Poder Judiciário proclamar normas de conveniência e oportunidade sobre matéria de mérito alcançada pelo conceito de administração da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, porquanto interferiria também no orçamento estadual, sem receita determinada para tanto, passando por cima dos Poderes (Executivo e Legislativo), além de desconsiderar as leis orçamentárias e as previsões estabelecidas para a gestão da Instituição. 3. Recurso Provido e em Remessa Necessária Retificada.(N.U 0001167-77.2013.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

Assim, da análise dos autos, verifica-se que inexiste conduta ilegal do Estado de Mato Grosso, vez que não se constata a presença de irregularidades por parte da contratação de empresa prestadora de serviço em favor do Hospital Regional de Rondonópolis, estando o requerido dispensando tratamento adequado aos pacientes daquela unidade hospitalar.

Assim, é incontestável que o Estado se encontra adequado para com o atendimento de pacientes perante o Hospital Regional de Rondonópolis.

Não havendo comprovação de que o Poder Público atuou de maneira irregular, quanto a contratação de empresa para prestação de serviço UTI’s, não se revela cabível a intervenção do Judiciário, por configurar violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes.”

Com
pulsando os autos, verifica-se que o juízo de origem já analisou o mérito da ação, inexistindo qualquer irresignação nesse ponto pelo apelante.

Entretanto, o Ministério Público apresenta insurgência apenas quanto à necessidade de alteração do polo passivo.

Em que pese a alegação de sentença
citra petita
, já houve o enfrentamento dos pedidos iniciais, com a improcedência do pleito inicial.

De igual maneira, percebe-se que os pedidos iniciais são exclusivamente contra o Estado de Mato Grosso:

“a) que este juízo determine ao Estado de Mato Grosso que promova a suspensão do início das atividades na UTI Adulto do Hospital regional de Rondonópolis prevista para a data de hoje, dia 04/12/2019 às 19h00min, determinando que os serviços continuem a ser prestados pela empresa atualmente contratada, até que comprovado nos autos que a referida empresa Rodrigo Perez Eireli está apta a assumir os serviços, com o número de profissionais médicos necessários

para atender os 20 (vinte) leitos, todos com a qualificação técnica exigida nas normativas;

[...]

c) A condenação do Estado de Mato Grosso, confirmando a tutela de urgência pleiteada, à obrigação de fazer consistente em somente realizar a contratação de empresa para prestar serviços no Hospital Regional de Rondonópolis que apresente a qualificação técnica exigida na Lei de Licitações, nas Normativas do CRM/MT, as disposições constantes dos Editais ou Termos de Referência, toda a documentação exigida dos profissionais, Diretor ou Responsável Técnico, títulos e especialidades, bem como que possua no seu quadro número suficiente de profissionais qualificados para prestar atendimento em UTIs, sob pena de revogação dos contratos que forem celebrados ao arrepio da Lei;”

Nessa perspectiva, juízo
a quo
corretamente excluiu a empresa ilegítima do polo passivo em razão da indicação equivocada da empresa constante no procedimento licitatório e consignou que mesmo se fosse indicada no polo passivo o correto estabelecimento, é certo que a demanda depende exclusivamente de cumprimento por parte do Estado de Mato Grosso, de modo que não há qualquer resultado útil para que seja realizada a correção do polo passivo.

A um, pois toda obrigação somente pode ser cumprida pelo Estado de Mato Grosso.

A dois, dado o fato que o juízo de origem, c
omo fundamentação central, consignou que não há comprovação de que a empresa com legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, qual seja, Perez Atendimento Ambulatorial e Hospitalar Ltda., foi realmente contratada. Somado a isso, pontuou que há nos autos nenhum indicativo de que o Estado agiu em desacordo com a norma de licitação, somado ao fato que o próprio Estado e Mato Grosso procedeu com o ato administrativo e rescindiu o contrato com a referida empresa, inexistindo efetiva prestação de serviço no caso.

Em razão disso, a questão trazida não mais subsiste, tampouco foi constatada qualquer irregularidade, fato esse incontroverso em razão da ausência de impugnação desse ponto da sentença.

Logo, não há que falar em julgamento
citra petita
, haja vista que a fundamentação da sentença afastou, ainda que implicitamente, o pedido da parte apelante e analisou todos os pedidos iniciais.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO – RECOLHIMENTO DO ITCMD – IMPUGNAÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA – NULIDADE DA GUIA GERADA PELA FAZENDA PÚBLICA – VALOR EXORBITANTE - AVALIAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA QUE ANALISOU A QUESTÃO NOS EXATOS TERMOS DA QUESTÃO POSTA EM JUÍZO – NULIDADE AFASTADA - RECURSO IMPROVIDO.

1. Sentença é citra petita quando fica aquém do pedido do autor ou deixa de enfrentar e decidir a causa de pedir ou alegação de defesa apresentada pelo réu. Não há que se falar em julgamento citra petita, quando o julgador faz referência à tese da parte, porém, perfilha interpretação diversa.

2. Detectado erro na apuração do referido tributo se deu por falha do próprio Fisco Estadual, sendo comprovada pelo Laudo Técnico nos autos, na qual os bens foram avaliados no montante divergente dos valores apresentados pelo requerido (apelante) para fins de apuração de base de cálculo do ITCMD, nulidade comprovada.

3. Recurso desprovido. (N.U 1000987-59.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 08/07/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA CITRA PETITA – INSUBSISTÊNCIA – CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO MEDIANTE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NA CARREIRA – IMPOSSIBILIDADE – TERMO INICIAL A PARTIR DA DATA DE INGRESSO DO PROFISSIONAL NO CARGO EFETIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A sentença proferida observa o princípio da congruência ou adstrição, vez que analisados os pedidos da inicial, razão por que não há falar no vício citra petita, se motivadamente examinados.

2. Não se pode computar o tempo de serviço prestado mediante contratação temporária para repercussão na carreira, haja vista a necessidade imposta pela própria lei quanto à aprovação em concurso público.

3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (N.U 0046297-08.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022)

An
te o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023